Tribunal: TJMT
Processo: 1023303-11.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023303-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZYNETH MAURA AGUIAR DE AMORIM - CPF: 535.929.051-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
– SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – POSSE NO CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ATRIBUIÇÃO DE PROFESSORA – VIOLAÇÃO AS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NA LC 220/2010 –
ÔNUS DO MUNICÍPIO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 146408852), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedente
o pedido inicial,
para
declarar a ilegalidade
das atribuições que estão sendo exigidas da reclamante que não são pertinentes ao cargo que ela ocupa de Técnica em Desenvolvimento Infantil, determinando que o reclamado cesse de cobrá-la as exigências apontadas como atribuições específicas de professores
(atividades de docência)
, cuja profissão é regulada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LBD) e artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar 220/2010.

Em argumento recursal, o recorrente alega que a reclamante exerce atribuições pertinentes e coerentes com o seu
cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, as quais estão previstas no artigo 3º, inciso III, da Lei Complementar nº 220/2010, e não se confundem com as atividades exclusivas de professor.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial,
a autora é servidora pública do Município de Cuiabá, exercendo o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil – TDI, atualmente lotada no Centro Municipal de Educação Infantil “Névio Lotufo”.

Aduz que,
há alguns anos, a Secretaria Municipal de Educação e a Coordenação Pedagógica cobram dela e dos demais servidores ocupantes do cargo de TDI que exerçam atividades típicas do cargo de professor, quais sejam:

1 – Apresentação de Planejamento ou Plano de aula presencial ou on-line;

2 – Relatório das crianças ou avaliação;

3 – Chamada;

4 – Contos de histórias: Leituras de livros, leitura deleite, roda de nomes;

5 – Interações on-line ou presencial com videoaula;

6 – Ministrar aulas presenciais ou on-line;

7 – Apresentar Planilhas de atividades;

8 – Elaborar Cronograma de interações on-line dos profissionais da creche;

9 – Encaminhar vídeo para as famílias apresentando-se como professor;

10 – Produzir Caderno de bordo contendo as anotações do dia a dia da criança e o seu desenvolvimento;

11 – Produzir Planilha de Interações (relativa as atividades on-line);

12 – Registro de Participação Online;

13 – Participar de reuniões letivas com as crianças e pais;

14 – Formar grupos para construir o PPP (Projeto Político Pedagógico) da unidade CMEI NEVIO LOTUFO.

Assim, objetiva que seja reconhecida a ilegalidade das atribuições que lhe estão sendo exigidas que extrapolam a previsão da Lei Complementar Municipal n. 220/2010 e correspondem à função de professor, obrigando o município demandando a se abster de realizar tais exigências.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedente
o pedido inicial,
para
declarar a ilegalidade
das atribuições que estão sendo exigidas da reclamante que não são pertinentes ao cargo que ela ocupa de Técnica em Desenvolvimento Infantil, determinando que o reclamado cesse de cobrá-la as exigências apontadas como atribuições específicas de professores
(atividades de docência)
, cuja profissão é regulada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LBD) e artigo 3º, inciso I, da Lei Complementar 220/2010, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Para tanto, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, ao dispor sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, prevê:

Art. 3º
A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

I – professor
: composto das
atribuições inerentes às atividades de docência
, de
coordenação pedagógica
, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional;

(...)

III – técnico em Desenvolvimento Infantil
: composto de atribuições inerentes ao
cuidar e educar
, bem como
atenção integral às crianças
da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

Observamos, pelo texto da Lei, a previsão expressa de que confere
aos Professores as obrigações concernentes às atividades de docência,
de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

Já aos Técnicos em Desenvolvimento Infantil – TDI tem como atribuição
CUIDAR E EDUCAR,
bem como
DAR ATENÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS DE 0 A 04 ANOS.

Percebe-se que o profissional TDI tem como principal missão
cuidar do dia a dia das crianças
nas instituições de ensino, sendo responsável por zelar pela integridade física e pelo bem estar de crianças durante o período escolar passado na creche ou na escola de ensino infantil.

Se a Lei 220/2010 atribui requisitos e responsabilidades diferentes entre os cargos de professores e TDI, não é crível que na pratica o ente público, venha, pela Secretaria Municipal de Educação, cobrar dos servidores TDI atribuições exorbitam o texto da lei.

Se não é possível a equiparação salarial entre as atividades de professor e Técnico Educacional Infantil, face a diferença de carreira, capacidade técnica e demais requisitos, também não o é quanto ao exercício das atividades no âmbito escolar.

Nesse ponto, não é crível que imponha a Requerente, que é TDI, o cumprimento de obrigações /Atribuições especificas de professores, tais como:
Apresentar Planejamento ou Plano de aula; construir o PPP (Projeto Político Pedagógico); ministrar aulas; encaminhar vídeos para as famílias apresentando-se como professora, etc.

É inegável a relevância do cargo de TDI, mas é de natureza eminentemente burocrática (gestão da creche) e visa apoiar o professor nas atividades pedagógicas com as crianças, e dele não se requer as mesmas especialidades e habilidades técnicas que possui um professor.

Não é admissível que, pela via administrativa, a Secretaria Municipal de Educação, em Edital de Concurso Público, inclua atribuições ao servidor TDI que a Lei Complementar, que regulamenta a atividade, não tenha tratado.

Não há que se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), como requer o Município de Cuiabá, posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade. (...).”
(grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a Lei
Complementar nº 220, de 22 de dezembro de 2010
,
que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, diferencia as atribuições dos cargos de professor e técnico em desenvolvimento infantil, vejamos:

Art. 3º
A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

(...)

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

No caso concreto, a parte autora logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionado na peça inicial que exerce as seguintes atividades, as quais são atribuições do cargo do professor:

1 – Apresentação de Planejamento ou Plano de aula presencial ou on-line;

2 – Relatório das crianças ou avaliação;

3 – Chamada;

4 – Contos de histórias: Leituras de livros, leitura deleite, roda de nomes;

5 – Interações on-line ou presencial com videoaula;

6 – Ministrar aulas presenciais ou on-line;

7 – Apresentar Planilhas de atividades;

8 – Elaborar Cronograma de interações on-line dos profissionais da creche;

9 – Encaminhar vídeo para as famílias apresentando-se como professor;

10 – Produzir Caderno de bordo contendo as anotações do dia a dia da criança e o seu desenvolvimento;

11 – Produzir Planilha de Interações (relativa as atividades on-line);

12 – Registro de Participação Online;

13 – Participar de reuniões letivas com as crianças e pais;

14 – Formar grupos para construir o PPP (Projeto Político Pedagógico) da unidade CMEI NEVIO LOTUFO.

Portanto, ao contrário do afirmado pelo recorrente, cabe ao Técnico em Desenvolvimento Infantil as funções de cuidar e educar, que
não
são equivalentes as funções acima descritas, que são atribuições de professora, de modo que
incide em desvio de função e ilegalidade o exercício das atribuições de professora pela parte autora
.

Com efeito, o Técnico de Desenvolvimento Infantil e o Professor são funções distintas, com atribuições, habilidades e capacitações igualmente diferentes. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS

EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, não há como equiparar as funções de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) com a função de Magistério, pois são funções distintas, com atribuições distintas. A distinção está feita pela própria lei que regulamenta, no âmbito municipal, as funções e as atribuições de cada profissional, conforme se infere no art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 220/2010
. Não bastasse isso, a própria qualificação de cada função também é diferenciada, sendo que para o exercício do magistério, necessário que a pessoa tenha nível superior, ao passo que o Técnico de Desenvolvimento Infantil, exige tanto a habilitação em nível médio como superior, conforme dispõe o art. 5º e 7º da mesma lei complementar.

2. A distinção não é de ordem subjetiva, mas advém da própria lei que regulamenta a atividade profissional da área da educação municipal. Nesse norte, por mais que o Conselho Nacional de Educação, por meio de parecer emitido pela Câmara de Educação Básica,
já tenha manifestado no sentido da inclusão do profissional da educação básica com função de cuidar de crianças como magistério, um parecer não pode se sobrepor à existência da lei, sob pena de ferir o postulado basilar do direito, qual seja, ofensa a hierarquia das normas (pirâmide kelseniana).

3. Não se pode negar os efeitos patrimoniais secundários, caso o pedido de equiparação para fins de aposentadoria especial fosse acolhido, qual seja, a alteração do subsídio dos servidores representados pelo sindicato Apelante. Portanto, possível a aplicação, por semelhança e analogia, o mesmo entendimento jurisprudencial aplicável a equiparação salarial dos referidos cargos.

4. Não há que se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis).

5. Apelo desprovido.

(N.U. 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

(grifei).

Por outro lado, tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Deixou o recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando que, de fato, a parte autora exerce apenas atividades exclusivas do seu cargo.

Por fim, não há se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), posto que esta é lei geral, enquanto a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade

Assim, entendo que a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022